Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715167-96.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE INACIO MENDES ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GORETH RODRIGUES AGRAVADA: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO ESPÓLIO DE JOSÉ INÁCIO MENDES ARAÚJO, rep. por Maria Goreth Rodrigues, se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a jurisprudência colacionada na decisão combatida não guarda relação o apelo especial. Destaca que não incide na espécie o teor dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018